Tribunal: TJDFT
Processo: 0738526-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738526-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINEIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência requerida por Dineia Pereira da Silva, ora agravante, consistente em determinar que sejam suspensos os efeitos do ato que a excluiu do grupo de portadores de deficiência em concurso público, além de mantê-la na disputa pelas vagas reservadas a deficientes. A agravante Dineia Pereira da Silva informa que se inscreveu no concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal na condição de pessoa com deficiência por ter diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico (LER). Narra que foi submetida à avaliação biopsicossocial em razão de ter sido aprovada nas provas objetiva e discursiva. Afirma que teve a sua condição de pessoa com deficiência descaracterizada ilegalmente na etapa de avaliação biopsicossocial após análise precária e superficial dos seus laudos médicos. Alega que seu quadro de deficiência encontra-se contemplado no art. 3o, inc. II, do Decreto n. 3.298/1999 e na Lei n. 4.317/2009, que versa sobre a deficiência permanente, uma vez que o lúpus não possui cura, em que pesem os tratamentos paliativos, o que ocasiona inúmeros comprometimentos funcionais na vida cotidiana. Argumenta que o ato administrativo que a eliminou do certame viola o microssistema constitucional e legal de normas garantidoras de direitos das pessoas com deficiência, bem como afronta o entendimento da jurisprudência no sentido de que o rol de deficiências contido no Decreto n. 3.298/1999 não é taxativo, mas exemplificativo. Avalia que o Juízo de Primeiro Grau não se atentou ao fato de que a avaliação biopsicossocial não foi feita em obediência ao art. 2o, § 1o, da Lei n. 13.146/2015, pois não foram observados os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Assegura que se enquadra no conceito de pessoa com deficiência previsto no art. 2o, § 1o, da Lei n. 13.146/2015. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. O art. 37, inc. VIII, da Constituição Federal determina que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para portadores de deficiência física e definirá os critérios de sua admissão. A Lei Distrital n. 4.317/2009 instituiu a política distrital para integração da pessoa com deficiência, além de consolidar as normas de proteção e outras providências. A deficiência do candidato não conduz, de forma automática, ao direito de ser enquadrado como deficiente para o desempenho do cargo para o qual concorre. O deferimento inicial da inscrição do candidato para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência não representa imediato reconhecimento de que o concorrente preenche os requisitos para a disputa nesta condição especial. É imprescindível que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo pretendido, razão pela qual o art. 11, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 estabelece que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para certificar a aptidão da agravante para o prosseguimento nas demais fases do certame nas vagas destinadas aos candidatos com deficiência. Há divergência de conclusão entre os exames médicos particulares juntados aos autos, produzidos unilateralmente, e a avaliação médica realizada pela junta médica prevista em edital, que possui presunção de legalidade e legitimidade. A aferição dos fatos narrados depende de dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada